Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em cédula de crédito bancário.
2. A sentença foi proferida após suspensão do feito e por ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva consumação da prescrição intercorrente, considerando os marcos suspensivos e interruptivos do prazo prescricional e se as diligências constritivas realizadas pelo exequente afastam a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O curso da prescrição foi suspenso nos termos do art. 921, III, do CPC, por ausência de bens penhoráveis.
5. A jurisprudência deste Tribunal já se manifestou que a mera restrição veicular não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, se a penhora não se efetivou.
6. Ademais, a renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
7. Decorrido o prazo anual e sem a indicação ou localização de bens penhoráveis, inicia-se o prazo prescricional trienal da pretensão executiva amparada em cédula de crédito bancário. No caso presente, considerando que transcorreu mais de 03 (três) anos do prazo ânuo de suspensão da execução por falta de bens, cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento:
1. “A mera restrição veicular não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, se a penhora não se efetivou.”
2. “A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, §§1o, 4o e 4o-A; art. 924, V
CC, art. 206, §3o, VIII
Decreto no 57.663/1966, art. 70
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/05/2018
TJDFT, Acórdão 2020326, 0713798-04.2017.8.07.0007, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 10/07/2025